Tribunal: TJES
Processo: 5003865-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003865-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003865-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
AGRAVADO: SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE MIRANDA LIMA - ES3752

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos em seu contracheque, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que não há indícios de contratação irregular do cartão de crédito consignado reclamado na inicial; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta, além de ser desnecessária, ante a possibilidade de ser oficiado o orgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa; iv) que deve ser minorada a penalidade ou alterada sua periodicidade.

Sob ID 2593542 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo juízo originário no ID 2752547.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003865-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478-A
AGRAVADO: SAMUEL OLIVEIRA GUIMARAES

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE MIRANDA LIMA - ES3752

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito proposta pela parte ora agravada, deferiu liminarmente o pedido de suspensão dos descontos em seu contracheque, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta: i) que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipadamente; ii) que não há indícios de contratação irregular do cartão de crédito consignado reclamado na inicial; iii) que a multa fixada pelo Juízo “a quo” viola os princípios constitucionais da razoabilidade, carecendo de prazo razoável para cumprimento da obrigação, além de desnecessária ante a possibilidade de ser oficiado o órgão pagador para que cumpra a decisão, sem necessidade de arbitramento de multa; iv) que deve ser minorada a penalidade ou alterada sua periodicidade.

Sob ID 2593542, em análise perfunctória entendeu o e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem a parte ora agravada narra que apesar de ter aderido a contrato para fornecimento de crédito consignado por meio de cartão magnético, há evidente abusividade na atuação da instituição financeira que mantém a cobrança apenas dos juros, sem que haja amortização do valor principal.

Além disso, ressaltou que houve a indevida repactuação do mútuo em novo contrato, renovando os descontos mensais, sem que tivesse lhe sido informado de sua ocorrência.

Dessa forma pleiteou em sede de tutela de urgência, que a ré se abstivesse de promover os descontos relativos ao contrato, o que foi deferido pelo juízo originário.

Conforme já consignado na decisão que apreciou o pedido de concessão de efeito suspensivo, o autor, ora agravado, logrou demonstrar na origem a fumaça do bom direito e o risco de dano grave.

Não obstante a irresignação da instituição financeira, os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados ou que foram concretizados de forma diversa da pretendida pelo consumidor.

Desta feita, a tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, bem como a indevida repactuação se mostra plausível a partir do relato autoral, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

Além disso, não passa despercebido a este julgador que, embora seja possível extrair da narrativa autoral a probabilidade do direito, vê-se que foram colacionados com a exordial na origem diversos documentos que, convenientemente, não foram trasladados pela agravante aos presentes autos digitais em sede recursal.

Quanto ao valor da multa e sua periodicidade, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. (TJES, AI 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 16/11/2020, Diário: 30/11/2020)

Assim, não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante da demonstração por parte da parte autora, aqui agravada, na origem, do preenchimento dos requisitos legais para obtenção da medida, tanto o direito quanto o risco de dano grave.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPACTUAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DESCONTOS QUE NÃO CESSAM. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem a parte ora agravada pretende a revisão do contrato bancário e repetição dos valores indevidamente cobrados.
2.
Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados ou com termos diversos do combinado.
3.
A tese de falha na prestação do serviço, diante da abusividade da instituição financeira na forma de cobrança e indevida repactuação, se mostra plausível a partir do relato autoral, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.